Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-02.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005007-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005007-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. VALIDADE DO TAD. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da Transrio Transportes e Logística Ltda., reformando a decisão de primeiro grau para reconhecer a nulidade da notificação do lançamento tributário realizada por edital, declarar a invalidade da CDA nº 2023760854, extinguir a execução fiscal com base no art. 485, IV, do CPC, e manter a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a notificação realizada por Termo de Apreensão e Depósito (TAD) é válida para fins de constituição do crédito tributário e (ii) se a notificação por edital é válida sem a comprovação de esgotamento dos meios ordinários de intimação.

III.
Razões de decidir

3.

O TAD é ato fiscalizatório e não pode substituir a notificação formal de lançamento tributário, conforme exigido pelo art. 145, I, do CTN.

4.

A notificação por edital não é válida, pois não há comprovação do esgotamento dos meios ordinários de notificação, como envio postal ou notificação pessoal.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Termo de Apreensão e Depósito (TAD) não é suficiente para a constituição válida do crédito tributário.

2.
A notificação por edital sem a comprovação de esgotamento das tentativas ordinárias de intimação é inválida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Código Tributário Nacional (CTN), art. 145, I; Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2090113 MS 2022/0075524-6, j. 05/09/2022; TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara, j. 27/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005007-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática desta Relatora que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso da
Transrio Transportes e Logística Ltda
., reformando a decisão de primeiro grau para:

1.

Reconhecer a nulidade da notificação do lançamento tributário realizada por edital;

2.

Declarar a invalidade da CDA n.º 2023760854;

3.

Extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC;

4.

Manter a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor excedente.

O Estado agravante sustenta, em síntese:

a) Validade da notificação:
Alega que o débito foi constituído por Termo de Apreensão e Depósito (TAD), havendo notificação instantânea do contribuinte no momento da lavratura, em 29/01/2014, oportunizando-se o contraditório na esfera administrativa, inclusive com apresentação de defesa através do E-Process n.º 5040167/2014.

b) Supressão de instância:
Sustenta que a questão da validade da notificação não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, arguindo preliminar de inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica, defendendo que o Estado não enfrentou o ponto central da decisão (ausência de comprovação do esgotamento dos meios ordinários de intimação antes do edital) e requerendo majoração dos honorários advocatícios.

A intervenção do Ministério Público é dispensável, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005007-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. Da Preliminar de Inadmissibilidade por Ausência de Impugnação Específica

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela agravada. Embora o agravo interno apresente características de mera reiteração argumentativa, há impugnação aos fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto à natureza do TAD como forma válida de notificação.

2. Do Mérito

Superada a preliminar, o que se admite apenas para argumentar, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.1 Da especificidade do caso: constituição por TAD

O cerne da questão reside na natureza jurídica do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e sua aptidão para substituir a notificação formal do lançamento tributário.

O TAD n.º 1105871-7 foi lavrado em 29/01/2014 em procedimento de fiscalização no Posto Fiscal de Barra do Garças, tendo o contribuinte apresentado impugnação administrativa (E-Process n.º 5040167/2014) em 26/02/2014, indeferida em 24/03/2023.

Contudo, o argumento do Estado não prospera pelas seguintes razões:

a) Natureza jurídica distinta: O TAD é ato de natureza fiscalizatória que registra infração e formaliza apreensão de mercadorias. O lançamento tributário, por sua vez, é procedimento administrativo específico disciplinado pelo art. 142 do CTN, que visa verificar o fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o débito e formalizar a exigência mediante notificação regular.

b) Exigência legal de notificação: O art. 145, I, do CTN é taxativo ao dispor que "o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo". A notificação deve ser ato formal, inequívoco e apto a abrir prazo para defesa.

c) Deficiência formal do TAD: O TAD não contém todos os elementos exigidos para notificação válida do lançamento (valor exato do crédito, critérios de cálculo, base legal específica, prazo de defesa), servindo apenas como documento preparatório.

2.2 Da invalidade da notificação editalícia

Mesmo considerando-se válido o TAD como forma de ciência da infração, a posterior notificação por edital permanece viciada.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige o esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação antes do recurso ao edital:

·

Envio postal com aviso de recebimento

·

Notificação pessoal

·

Meio eletrônico habilitado

·

Consultas em cadastros de órgãos públicos e concessionárias

Nos autos, não há qualquer comprovação dessas diligências prévias. A própria Fazenda quedou-se inerte quando instada pelo juízo a quo a juntar o processo administrativo completo (ID n. 173002957), configurando preclusão probatória.

3. Da alegação de supressão de instância

A alegação não procede. A nulidade da notificação foi expressamente arguida na exceção de pré-executividade sob o título "Do cabimento da exceção de pré-executividade – matéria de ordem pública – falta de notificação" (ID n. 141939997, p. 13).

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. Dos precedentes deste Tribunal

A decisão monocrática alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte:

·

“Tese de julgamento: "A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal invalida a intimação editalícia imediata, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa." (N.U 1000465-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

·

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa." (N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)N.U 1010884-54.2024.8.11.0000 (1ª Câmara)

Ambos reconhecem que a ausência de esgotamento das tentativas ordinárias invalida a notificação editalícia.

5. Do caráter protelatório do recurso

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não se verificar manifesta inadmissibilidade ou abuso do direito de recorrer. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa" (STJ, AgInt no AREsp: 2090113 MS 2022/0075524-6, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que:

1.

Reconheceu a nulidade da notificação por edital;

2.

Declarou a invalidade da CDA n.º 2023760854;

3.

Extinguiu a execução fiscal (art. 485, IV, CPC);

4.

Manteve os honorários advocatícios em 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025